Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO NO CNCIAI/CNJ. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva retroativa e declarou extinta a punibilidade do recorrente, mas determinou a inclusão de seus dados no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade e por Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIAI/CNJ).
2. O embargante sustenta contradição, porque a extinção da punibilidade torna sem efeito a condenação, afastando seus efeitos secundários, inclusive a inelegibilidade prevista na Lei Complementar no 64/1990. Requereu o saneamento da contradição, com exclusão da determinação de registro no CNCIAI/CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prescrição retroativa e declarada extinta a punibilidade, subsistem efeitos secundários da condenação, como a inclusão no CNCIAI/CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição retroativa, prevista no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal, extingue a pretensão punitiva e torna sem efeito a condenação.
5. A determinação de inclusão no CNCIAI/CNJ pressupõe a subsistência da condenação e seus efeitos extrapenais, o que é incompatível com a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para excluir a determinação de inclusão do recorrente no CNCIAI/CNJ, mantidos os demais termos do acórdão.

Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o. Lei Complementar no 64/1990.